Tribunal: TCU
Processo: 039.116/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3196/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.116/2021-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Antônia Pereira Bezerra (XXX.277.064-XX); Elisete Moura Loureiro (XXX.578.874-XX); Elizabete Ferreira Balbino (XXX.969.844-XX); Eulalia da Silva Paraiso (XXX.114.604-XX); Maria Rodrigues de Moura (XXX.479.294-XX); Renilda de Brito (XXX.145.104-XX); Ricardo Pereira Bezerra (1/2 Cota Extinta) (XXX.950.114-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.